Tribunal: TJMT
Processo: 1021864-31.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021864-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELIO TAVARES DE MOURA JUNIOR - CPF: 397.644.738-22 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDES DA COSTA - CPF: 023.643.321-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE
FURTO QUALIFICADO
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇANO VALOR
CORRESPONDEN A 1(UM)
SALÁRIO MÍNIMO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não
tem
condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350
do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Pedido julgado procedente, ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Hélio Tavares de Moura Júnior
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de outubro de 2022, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ocasião em que foram subtraídos aparelhos celulares, cuja custódia foi homologada, tendo sua liberdade provisória sido concedida mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre
as quais
a de pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Sustenta impetrante que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei, na medida em que é pessoa com precárias condições financeiras
;
e que embora tenha sido imediatamente expedido o alvará de soltura, caso
ele
não efetu
asse
o pagamento da fiança o
s

autos
retorna
riam
concluso
s
ao magistrado que alterar
ia
a medida cautelar pecuniária e decretar
ia a
sua prisão preventiva, o que viola
ria
o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, uma vez que
está
impossibilitado de pagar a referida obrigação por conta própria e depende de seus familiares ou amigos que sequer foram intimados acerca do arbitramento da aludida fiança.

Afirm
a
que nos termos do art. 325, §1º, I, c/c art. 350, do Código de Processo Penal, conforme a situação econômica da paciente, a fiança pode

ser dispensada, aplicando
-se
, se fo
sse
o caso, outras medidas cautelares.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da
liberdade provisória sem fiança à paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por este relator, por intermédio das razões encontradiças no ID
148771182
, determinando que o paciente fosse colocado em liberdade sem a necessidade do recolhimento da fiança.

Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora
deixou de remetê-la.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer anexado no ID
151943154
, manifestou-se pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório,
a
impetrante insurgiu-se contra a manutenção da custódia cautelar do paciente em razão da impossibilidade, por parte
dele
, de recolher a fiança arbitrada
pela autoridade
judicial
no
importe de
R$
1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
,
porque não teria condições financeiras de cumprir a referida obrigação, por ser hipossuficiente
.
E, o
magistrado,
em audiência de custódia,
ao homologar o flagrante, condicionou
a
sua soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere
dos trechos da
decisão abaixo reproduzid
os
:

[...]

No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos constam, não apresenta risco à ordem pública, já que o crime por ele supostamente praticado não se reveste de repercussão tamanha que justifique que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor a concessão da liberdade provisória, mediante estabelecimento de fiança e de medidas cautelares diversas da prisão, por serem medidas que se mostram justas e adequadas, face, também, ao crime de que é indiciado. Desta feita, presentes todos os pressupostos contidos nos
arts
. 301 e seguintes do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado e, conforme a inteligência do art. 310, inciso III, do CPP, por entender estarem presentes os requisitos necessários,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
HÉLIO TAVARES DE MOURA JÚNIOR
, devidamente qualificado nos autos,
MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA
, que ora arbitro no valor de
1 (um)
salário mínimo
vigente
, ou seja,
R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais)
.
APÓS O RECOLHIMENTO DA FIANÇA
comprovado nos autos,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura (salvo se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado, oportunidade em que
ESTABELEÇO
como medidas cautelares diversas da prisão, as seguintes descritas:
01.
COMPARECIMENTO
mensal em juízo, pelo prazo de 01 (um) ano, para informar e justificar as suas atividades [art. 319, I, do CPP]
, e; 02.
PROIBIÇÃO
de ausentar-se da Comarca, por mais de 05 (cinco) dias consecutivos, durante o trâmite do processo [art. 319, IV, do CPP]
e;
ADVIRTA-SE
o indiciado que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada
incontinenti
a sua prisão preventiva,
REVOGANDO-SE
a liberdade provisória ora concedida. Após,
ANOTE-SE
a secretaria o depósito feito, o valor e a respectiva conta, nos termos do dispositivo acima referido. Oportunamente,
EXPEÇA-SE
alvará de soltura (salvo se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
CIENTIFIQUE-SE
da presente decisão o Ministério Público Estadual, a defesa do indiciado, bem como a Autoridade Policial. Oportunamente,
REMETAM-SE
os autos para o juiz natural.
AGUARDE-SE
a conclusão do inquérito policial e, após,
DÊ-SE VISTA
dos autos ao Ministério Público para manifestação oportuna.
CUMPRA-SE
, com as cautelas de estilo. Nada mais havendo a consignar, por mim, Rodolfo Marconi Amaral, assistente de gabinete, foi lavrado este termo, que vai assinado pelos presentes. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito Plantonista
[...]
.
(ID
148562166
, p.
59/61
).

Negrita
mos

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$
1.212,00 (mil duzentos e doze reais)
, até o dia do deferimento da liminar
.

E assim não
fez
,
o
paciente,
porque ficou demonstrado que ele
não
tem
condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-l
o
, pois, se diferente fosse, e tivesse condições financeiras para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente não teria permanecido pres
o
desde que tomou ciência acerca da imposição
da aludida restrição ambulatorial
.

Sendo assim, é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória d
o
paciente, dispensando-a da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, el
e
não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Por outro viés, impõe
-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Além disso, é imperioso assentar que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da
C
ovid-19, sejam postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Por sua vez, em relação à matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC nº 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Orde
m concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020,
Publicado
no DJE 17/07/2020).
Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); ostentando, ele, bons predicados; sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Hélio Tavares de Moura Júnior
; por consequência,
concedo
a ordem vindicada, confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau, mantendo, outrossim, as demais obrigações processuais constantes na decisão reprochada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022